Tribunal: STF
Processo: AP 2067
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



    Trata-se de Ação Penal proposta em face de MARIA APARECIDA DA SILVA, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 15/5/2023) imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal. 



    Por decisão datada de 22 de agosto de 2023, a pedido do CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL CFOAB, reconheci, excepcionalmente, a possibilidade formal de realização de acordo de não persecução penal, mesmo após o recebimento das denúncias, em virtude das circunstâncias específicas do caso, e deferi o sobrestamento desta ação penal pelo prazo de 120 (cento e vinte dias) para que a Procuradoria-Geral da República pudesse realizar as medidas necessárias (Inq 4.921/DF).



    Desse modo, em 30/07/2024, a Procuradoria-Geral da República apresentou petição na qual encaminhou proposta de Acordo de Não Persecução Penal entre as partes, com as seguintes condições (eDoc. 73):



    1. 150 horas de prestação de serviços;



    2. proibição de participação em redes sociais até a extinção da execução das condições do acordo;



    3. participação em curso sobre Democracia, oferecido pela PGR, com carga horária de 12 horas, em formato audiovisual;



    4. cessar as práticas delitivas objeto da ação penal e não ser processado por outros crimes;



    5. declaração de que não celebrou transação penal, ANPP ou suspensão nos últimos 5 anos, nem que está sendo processado por outro crime.



     Em Decisão proferida no dia 05/08/2024, com fundamento no art. 28-A do Código de Processo Penal, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e MARIA APARECIDA DA SILVA, revogando as medidas cautelares anteriormente impostas em desfavor da acusada e determinando o sobrestamento do feito até o final cumprimento do acordo (eDoc. 78). 



    Em 13/09/2024, o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal/DF apresentou informações a respeito do cumprimento das condições estabelecidas em ANPP por parte de MARIA APARECIDA DA SILVA (eDoc. 91):



    “A compromissária passou por atendimento na VEPEMA e foi encaminhado para cumprir a prestação de serviços à comunidade na Associação de Crianças Carentes Nova Canaã em 27-8-2024. 



    Todavia, a entidade que recebeu o compromissário relatou, em 6-9-2024, que: ‘Na tarde de ontem (05/09), o prestador Hélio começou a gravar um vídeo na instituição logo após sua esposa, Maria Aparecida, começar a lavar algumas cadeiras. Ele alegou que, por questões de saúde, sua esposa não deveria estar realizando esse tipo de trabalho. Ao solicitarmos que ele parasse de gravar, Hélio se alterou e começou a gritar com sua esposa, próximo às crianças, o que gerou um ambiente de insegurança para elas.’ 



    O Setor Psicossocial da VEPEMA/DF, então, promoveu novo encaminhamento para que os serviços fossem prestados na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais e Deficientes de Taguatinga e Ceilândia (APAED). 



    Porém, mais uma vez, essa nova entidade relatou que a compromissária ‘tem impedimento para a participação eficaz nas atividades propostas’. 



    Assim, diante da impossibilidade de cumprimento de uma das condições estabelecidas no acordo de não persecução penal, determino que o fato seja comunicado ao Supremo Tribunal Federal , no bojo da ação penal 2067/DF, a fim de que possa tomar conhecimento dos fatos, informando a esse Juízo da VEPEMA sobre a continuidade da execução do ANPP.”



     



    A Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação “pela intimação da ré Maria Aparecida da Silva para que esclareça as objeções levantadas ao cumprimento das obrigações assumidas no ANPP, as razões de não terem sido discutidas durante as tratativas para a sua celebração, bem como informe sobre a sua participação no curso ‘Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado’, com carga horária de doze horas, juntando a documentação comprobatória de suas alegações.” (eDoc. 96)



    Intimada, a Defensoria Pública da União apresentou manifestação requerendo a dispensa da obrigação de serviço à comunidade ou que seja estabelecida prestação de atividade compatível com o estado de saúde físico e mental de MARIA APARECIDA DA SILVA. Afirma que a ré “se encontra incapacitada para qualquer atividade laboral, consoante perícia no INSS na concessão do BPC/LOAS, bem como dos relatórios psiquiátrico e psicossocial anexos.” (eDoc. 99).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se no sentido de que não foram juntados “aos autos, embora mencionado, laudo pericial do INSS que concedeu BPC/LOAS à ré, pela condição de doença/deficiência, tal como alegado”, não tendo a defesa esclarecido os pontos solicitados pelo Parquet” (Petição STF n.º 128324/2024).



    Assim, requereu “que a defesa de MARIA APARECIDA DA SILVA seja, uma vez mais, intimada para atender integralmente ao despacho proferido em 30.9.2024, sob pena de rescisão do Acordo de Não Persecução Penal.” (eDoc. 109).



    Em 7/10/2024, a Defensoria Pública da União apresentou “relatório médico [complementar] em que atesta a incapacidade laborar da ré e por conseguinte a impossibilidade física e mental da ré cumprir a prestação de serviço à comunidade“, requerendo a dispensa obrigação de prestação de serviço à comunidade ou o estabelecimento de “o outra factível de execução diante das condições pessoais da mesma” (eDoc. 111).



    Em 14/10/2024, intimei a Defesa para apresentação de informação e documentações complementares, que foram apresentadas pela Defensoria Pública da União (eDocs. 115/121) .



    A Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação pelo deferimento do pedido de dispensa da obrigação da prestação de serviços à comunidade (eDoc. 128) 



    É o relatório. DECIDO.



    Conforme relatado, com fundamento no art. 28-A do Código de Processo Penal, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e MARIA APARECIDA DA SILVA, segundo o qual a ré se comprometeu a cumprir as seguintes condições:



    1. prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 150h (cento e cinquenta horas), correspondente a um terço da pena mínima aplicável, em relação aos dois crimes objeto do acordo, observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;



    2. proibição de participação em redes sociais abertas, desde a celebração até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução, o que será fiscalizado periodicamente pelo COMPROMITENTE no juízo de execução;



    3. participação presencial em curso com temática sobre Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser disponibilizado em formato audiovisual pelo COMPROMITENTE no juízo de execução;



    4. cessar todas as práticas delitivas objeto da ação penal em epígrafe e não ser processado por outro crime ou contravenção penal até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução;



    5. declarar que não celebrou transação penal, acordo de não persecução penal ou suspensão condicional do processo, no quinquênio anterior aos fatos objeto deste acordo, e que não está sendo processado por outro crime ou em tratativas de celebração de outro acordo de não persecução penal.



    Conforme informado pelo Juízo, a ré não cumpriu com a cláusula de prestação de serviço à comunidade. 



    Não há dúvidas de que houve descumprimento de uma das condições homologadas no Acordo de Não Persecução Penal. 



    Tenho, porém, por procedentes as alegações apresentadas pela Defensoria Pública da União, pois conforme documentos trazidos aos autos a ré se encontra incapacitada de praticar atividade laboral, consoante Sentença judicial que homologou o acordo de concessão do benefício de amparo social ao deficiente, bem como dos relatórios psiquiátrico e psicossocial (eDocs. 112 e 122).



    Segundo Relatório Médico, a paciente “apresenta diagnóstico de retardo mental moderado. Atualmente está em uso de ácido valproico 1000mg/dia; tioridazina 50mg/dia; clonazepam 2mg/dia. Também apresenta suspeita de esquizofrenia, porém não tem acesso aos registros médicos anteriores”. Conforme relatado pelo acompanhante na consulta, “apresenta hetero e autoagressividade, escuta vozes com frequência e tem ideias persecutórias” (eDoc. 112).



    Neste contexto, a Procuradoria-Geral da República se manifestou nos seguintes termos (eDoc. 128): 



    “A sentença concessiva do BPC/LOAS foi juntada aos autos, bem como a documentação comprobatória de participação no curso ‘Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado’. 



    Quanto às condições físicas e psíquicas da ré, a defesa alegou que não eram conhecidas à época das tratativas do ANPP e que, ao ser questionada sobre suas condições físicas, a ré declarou que ‘achava que conseguiria cumprir o serviço comunitário’ e ‘está cada vez mais sonolenta devido à medicação[...] chega a dormir enquanto come e não demonstra ânimo para realizar atividades simples, como se banhar’.



    A manifestação é pelo deferimento do pedido de dispensa da obrigação da prestação de serviços à comunidade. 



    Assim sendo, ACOLHO a manifestação da Procuradoria-Geral da República e DEFIRO o pedido de dispensa da cláusula da obrigação de prestação de serviços à comunidade (eDoc. 78), advertindo a ré, entretanto, que, se houver descumprimento das demais condições, poderá ser rescindido o Acordo de Não Persecução Penal, nos termos do art. 28-A, § 10º, do Código de Processo Penal. 



    Oficie-se ao Juízo da Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal/DF, com cópia da presente decisão. 



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente